Tribunal: TJMT
Processo: 1017548-72.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017548-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO), ADEMIR SILVA BORGES - CPF: 537.693.681-34 (AGRAVANTE), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (AGRAVADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (AGRAVADO), DAYANE DE MOURA GARCIA - CPF: 735.913.781-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE IMEDIATA RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – INDEFERIMENTO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o caráter satisfativo do provimento jurisdicional que se pretende antecipado, deve ser diferido para a sentença, máxime porque não configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com a oportunização do contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1017548-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMIR SILVA BORGES

AGRAVADO: DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME, DARI SILVA DOS PRAZERES, DAYANE DE MOURA GARCIA

Proc. referência:
Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores Pagos c.c Indenização por Danos Morais n. 1032058-64.2022.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Ademir Silva Borges de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Dayane de Moura Garcia Imóveis - ME, Dari Silva dos Prazeres, Dayane de Moura Garcia, para a imediata rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução integral dos valores pagos, no montante atualizado de R$27.196,84, assim como o bloqueio de ativos financeiros com o fito de viabilizar a medida pleiteada.

O agravante sustenta, em síntese, que há indícios de que os agravados poderá não arcar com o ressarcimento dos valores, porque tentada administrativamente não obteve êxito.

Aduz ainda que o pedido não caracteriza conduta irreversível, porque não confere dano à parte agravada.

Defende ainda a impossibilidade de esperar a o término da demanda para o ressarcimento integral do valor pago, diante da possibilidade de esgotamento do patrimônio, considerada a existência de várias demandas em desfavor da agravada.

Afirma que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da empresa agravada que descumpriu os termos do contrato e vendeu empreendimento irregular que causa danos ambientais.

Alega ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para determinar o imediato depósito do valor integral pago no contrato de compra e venda, no montante atualizado de R$27.196,84, subsidiariamente requer o sequestro do referido valor. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de tutela de urgência.

O pedido liminar para o recurso foi indeferido (Id.
142359191).

Sem contraminuta porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a tutela de urgência pretendida na origem, em que o autor agravante objetiva
a
imediata rescisão do contrato firmado entre as partes e a devolução integral dos valores pagos, no montante atualizado de R$27.196,84, assim como o bloqueio de ativos financeiros com o fito de viabilizar a medida pleiteada.

Na origem, a lide advém do
Contrato e Compra e Venda n. 51, firmado na data de 13/01/2021, que tem por objeto o lote n. 09, quadra 11, com o total de 203,27 m2, localizado na Rua J do empreendimento denominado Chácara de Recreio Recanto da Chapada Tarumã I, situado na Zona Rural de Cuiabá/MT – Estrada da Chapada – KM 19, no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)

Narra a inicial que o pagamento fora pactuado da seguinte forma: entrada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo sinal de R$500,00 via PIX programado para 08/01/2021 e o restante da entrada no valor de R$9.500,00 para 14/01/2021, cujo saldo remanescente (R$40.000,00), a ser pago por meio de 42 parcelas de R$952,38 cada, com vencimento para todo dia 20 de cada mês, com a primeira parcela para 20/02/2021 com acréscimo de R$3,00 a título de taxa de emissão de boleto bancário.

Narra ainda que ficou estabelecida a entrega do referido empreendimento no prazo de 24 meses a contar no seu lançamento, marcado para 01/12/2020, com possibilidade de prorrogação

da entrega para até 180 dias, bem assim que o autor agravante honrou com o pagamento das parcelas até o mês de julho de 2022, até ficar sabendo que o empreendimento havia sido embargado, que foi pago o montante R$27.196,84 (vinte e sete mil cento e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), ou seja, R$10.000,00 de entrada e mais 18 parcelas de R$955,38 cada parcela.

Assim, em razão do suposto embargo da obra, postulou pela imediata rescisão do contrato e devolução das quantias pagas, decisão liminar que foi indeferida, é objeto deste recurso.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não restaram demonstrados os requisitos da medida pleiteada.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem registrou a decisão atacada, não há falar em deferimento de tutela, porquanto à pretensão do autor, que embora travestida de tutela provisória de urgência, culmina, na verdade, na resolução do mérito
inaudita altera parte.

Veja-se

que se for deferida como pleiteado
, por ocasião da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela satisfativa final que se alcança com o trânsito em julgado da sentença.

Nesse contexto, a decisão agravada:

“
No caso, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada, para determinar a rescisão imediata do contrato firmado entre as partes e a devolução da quantia paga pelo autor – inclusive mediante bloqueio de ativos financeiros dos requeridos –,
já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual
, a fim de se aferir, com segurança, o alegado descumprimento contratual pelos requeridos
”.

Assim, pelo menos por ora não é caso de deferimento da almejada rescisão contratual e devolução imediata dos valores pagos, a se considerar que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pela rescisão/inadimplemento contratual debatido na espécie.

Ademais, o pleito requer dilação probatória, em razão da não demonstração inequívoca da negativa da parte requerida agravada em rescindir o trato e/ou de que não foram cumpridas as obrigações contratuais por ela assumida.

A exemplo da decisão recorrida, não se verifica, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação.
Assim, mostra-se prudente, portanto, manter a decisão impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, registra-se que a parte agravada não foi encontrada para apresentar resposta ao Agravo, todavia, diante da não reforma da decisão agravada, desnecessário a contraminuta.

Posto isso,
nega-se o provimento ao recurso,
mantém-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023